Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM - ATO COMPLEXO - IMPOSSIBILIDADE - RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - OFÍCIO COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, o autor aduz ter vendido ao réu, em meados de 2011, o veículo VW/VOYAGE CL, de placa JEV-5393/DF, não tendo o réu efetuado a transferência do veículo, deixando de adimplir os débitos relativos ao bem. Requer a condenação do réu à obrigação de transferir o veículo para o seu nome ou para nome de terceiro e de realizar a quitação das respectivas dívidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de transferir, para seu nome, o veículo objeto da lide, sob pena de multa; e à obrigação de quitar as dívidas incidentes sobre o veículo, sob pena de multa, o que ensejou a interposição do presente recurso, o qual questiona a impossibilidade de transferência de titularidade do veículo.
2. A transferência de titularidade de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
3. Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte autora, cabível a expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda a fim de comunicar àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente em 01/01/2011, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA. Licenciamento e Seguro Obrigatório.
4. Verifica-se que a sentença já ordenou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que promova a comunicação de venda do veículo para o nome do réu, e à Secretaria de Fazenda Pública do DF, para transferir para o nome do réu as dívidas decorrentes de fatos geradores vinculados ao veículo descrito na inicial a contar de 01/01/2011 (ID 29951114).
5. Dessa forma, deve a sentença ser parcialmente reformada para decotar a condenação do réu à obrigação de transferir o veículo para si ou para terceiro, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para afastar da condenação à obrigação do réu de promover a transferência de titularidade do veículo objeto dos autos.
7. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.